Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009134-64.2019.8.11.0041
Recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido(a) MARCOS LEMES DE ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 54856020 foi informado que “foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois no id. 54467976, foi apresentado comprovante de operação e deveria apresentar comprovante de pagamento da GRU 2753199”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII